Tribunal: TCU
Processo: 040.402/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13827/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.402/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Gagliasso Dumas (CPF XXX.862.327-XX); Isis Oliveira de Souza (CPF XXX.141.985-XX); Leonardo Souza de Freitas (CPF XXX.346.203-XX); Lersia Miranda (CPF XXX.879.721-XX); Luís Eduardo Lima Kido (CPF XXX.014.981-XX); Marcelo Teruo Fugimoto (CPF XXX.800.298-XX); Natália Cristina de Souza Ferreira (CPF XXX.697.891-XX); Paulo Roberto Januário (CPF XXX.502.237-XX); Pedro Renato Rodrigues Campos (CPF XXX.968.077-XX) e Rainer Windsor de Moura Alberto (CPF XXX.859.428-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.